Tribunal: TJMT
Processo: 1034989-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034989-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO/COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL. PORTARIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. SÚMULA 431 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, visando suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado com base em preço mínimo da operação, estabelecido por Portaria da Secretaria de Fazenda Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da utilização de preço mínimo estabelecido por portaria administrativa como base de cálculo do ICMS, em detrimento do valor real da operação declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A utilização de preço mínimo como base de cálculo do ICMS, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório, se assemelha à pauta fiscal que e viola aos princípios da legalidade tributária e do devido processo legal.

4. O próprio TAD evidencia que a base de cálculo utilizada para a exigência fiscal foi determinada pelo por preço mínimo (pauta fiscal) estabelecida em portaria, sem comprovação de fraude ou simulação por parte do contribuinte.

5. A nota fiscal eletrônica apresentada pela contribuinte não foi declarada inidônea, o que reforça a tese de que os valores declarados correspondem às operações efetivamente realizadas.

6. A manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, obstando o exercício regular das atividades comerciais da agravante, configurando o perigo de dano.

7. requisitos para o deferimento da liminar e suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, IV, do CTN preenchidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas estaduais, sem respaldo em lei formal e sem prévio processo administrativo tributário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2o; art. 150, I; art. 5o, LIV; LC no 87/96, arts. 12 e 13; Lei no 7.098/98, arts. 3o, I e 6o, I; CTN, arts. 151, IV e 206.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 431/STJ; TJMT, Ap 1035531-34.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Desdete Cruz Junior, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1095985-96.2025.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
descritos no

Termo de Apreensão e Depósito no: 1126618-1.

Aduz que,
o TAD no: 1126618-1 foi lavrado com base em pauta fiscal estabelecida pela Portaria SEFAZ no 148/2016, em flagrante violação ao princípio da legalidade tributária e à Súmula 431 do STJ, que veda a utilização de pauta fiscal para fixação da base de cálculo do ICMS.

Sustenta que, emitiu regularmente as notas fiscais e recolheu o ICMS sobre o valor real da operação, não havendo qualquer irregularidade que justifique a exigência fiscal complementar.

Argumenta que, o próprio TAD explicita que o motivo da autuação foi a
"operação de vendas de carnes interestaduais tributadas com cláusula CIF abaixo da lista de preços mínimos, infringindo assim a Port. 148/2016",
o que evidencia a utilização indevida de pauta fiscal como base de cálculo do imposto.

Assevera que, os precedentes do TJMT reconhecem a ilegalidade da fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas estaduais.

Pontua que, o respetivo lançamento está obstando a emissão de certidão de regularidade fiscal e obstando o exercício regular de suas atividades comerciais.

Afirma que, estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso IV, do CTN).

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
objeto da
TAD no 1126618-1
, com fulcro no artigo 151, inciso IV do CTN
.

No mérito requerem que, seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial autorizando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

A tutela antecipada recursal foi deferida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos no TAD no 11266181, bem como para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a legalidade do TAD, argumentando que não se trata de pauta fiscal no sentido estrito vedado pela Súmula 431 do STJ, mas de instrumento legítimo de fiscalização tributária para aferir a veracidade dos valores declarados.

Contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, a Fazenda Pública Estadual interpôs agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a plausibilidade da tese jurídica sustentada pela agravante, especialmente à luz da Súmula 431 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1095985-96.2025.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
descritos no

Termo de Apreensão e Depósito no: 1126618-1.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência fiscal consubstanciada no TAD no 11266181, lavrado contra a agravante por realizar operações de venda interestadual de carnes com valores abaixo da lista de preços mínimos estabelecida pela Portaria SEFAZ no 148/2016.

Pretende a recorrente o deferimento a liminar pleiteada na inicial para o fim de suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários descritos no TAD no 1126618-1
, sob o fundamento que,
o Estado de Mato Grosso utilizou pauta fiscal como base de cálculo do ICMS o que seria vedado em nosso ordenamento jurídico.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

No presente caso, se encontram presentes os
requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional.

Isso porque, pela
análise dos documentos que instruem o recurso, constato que o próprio TAD explicita como motivo da autuação: "TRATA-SE OPERAÇÃO DE VENDAS DE CARNES INTERESTADUAIS TRIBUTADAS COM CLAUSULA CIF ABAIXO DA LISTA PREÇOS MÍNIMOS, INFRINGINDO ASSIM A PORT. 148/2016 E Art. 6, §1o, INCISO III do Anexo VI do RICMS/MT".

O referido documento menciona expressamente que "O VALORES DA BASE DE CALCULO CONFORME A PAUTA ENCONTRA-SE EM ANEXO AO TAD", evidenciando que a base de cálculo utilizada para a exigência fiscal foi determinada pela pauta fiscal estabelecida em portaria.

Ocorre que,
nos termos do
artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, c/c com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) c/c
artigos 3o, I, e 6o, I, da Lei n.o 7.098/98,
em regra
deve ser utilizado como base de cálculo do ICMS o valor real da operação de venda da mercadoria/produto e/ou prestação do serviço em cada operação.

Em relação a possibilidade de utilização de um
valor presumido (preço mínimo) como base de cálculo do ICMS, ressalta-se

que
o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em alguns casos no sentido de ser legal a essa forma de cálculo pela Fazenda Pública do
Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não corresponde à pauta fiscal quando

o recolhimento do imposto se dá por substituição tributara e o valor é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado, como cito:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAUTA FISCAL. LEGALIDADE DA OBSERVÂNCIA DE ATO COTEPE/CONFAZ, NO CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. AMPARO LEGAL: LC N. 87/96 E LEI MATO-GROSSENSE N. 7098/98. OBSERVÂNCIA DOS CONVÊNIOS ICMS NS. 139/01 E 100/02. I - A base de cálculo para fins de substituição tributária será obtida, em relação às operações ou prestações subseqüentes, por meio do somatório, dentre outros, da margem do valor agregado, a qual "será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei" (art. 8o, inc. II, §4o, LC n. 87/96). II -
O ato originado da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e que vem sendo aplicado pela autoridade acoimada coatora é legal
,
tem apoio na Lei Estadual n. 7098/98 e serve de arrimo na busca da margem de valor agregado, por meio da divulgação periódica do preço médio ponderado a consumidor final da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), de diversas unidades federadas, dentre as quais se encontra o Estado de Mato Grosso
, aderente dos Convênios ns. 139/01 e 100/02. III -
Não cuida o processo vertente, em conseqüência, de ilegal pauta fiscal, cujo pressuposto de existência é a fixação ao alvedrio do Estado de Mato Grosso de valores sem qualquer correlação com a realidade
. [...]”.
(STJ - RMS 19.080/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA)

Frisa-se que o citado jugado entendeu que o Preço Estabelecido pela Autoridade Fazendária somente pode ser utilizado c
omo
base de cálculo de ICMS no caso de pessoa jurídica que atua no ramo de comércio e recolhe o tributo na modalidade de substituição tributária
, uma vez que
essa forma de apuração do imposto foi instituída com a finalidade de se obter um valor agregado do produto vendido ao consumidor final.

No entanto,
na vertente hipótese, não estamos diante de empresa que recolhe o ICMS na modalidade de substituição tributária, motivo pelo qual, os indícios se pairam no sentido de que o preço mínimo pré-estabelecido para base de cálculo do Imposto Estadual corresponderia à Pauta Fiscal o que seria ilegal, conforme entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 431, como cito:

“Súmula 431 do STJ.
é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PORTARIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A instituição de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS sem respaldo em lei formal específica e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme art. 150, I, da CF/1988, art. 97, IV, do CTN e a Súmula 431/STJ. [...] Tese de julgamento: 1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas estaduais, sem respaldo em lei formal e sem prévio processo administrativo tributário."
(TJMT, Ap 1035531-34.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado em 23/05/2025)

No caso em análise, verifica-se que o Estado de Mato Grosso utilizou como base de cálculo do ICMS valores mínimos estabelecidos em portaria (Portaria SEFAZ no 148/2016), em detrimento do valor real da operação declarado pela contribuinte, indicando a utilização de pauta fiscal vedada pela Súmula 431 do STJ.

Outrossim, embora o Estado de Mato Grosso alegue que não se trata de pauta fiscal no sentido estrito, mas de instrumento legítimo de fiscalização tributária para aferir a veracidade dos valores declarados, o próprio TAD evidencia que a base de cálculo utilizada para a exigência fiscal foi determinada pela pauta fiscal estabelecida em portaria, sem que houvesse a comprovação de fraude ou simulação por parte da contribuinte.

Ademais, conforme consta da decisão administrativa (Processo eProcess no 5139503-82.025), a nota fiscal eletrônica apresentada pela contribuinte não foi declarada inidônea, o que reforça a tese de que os valores declarados correspondem às operações efetivamente realizadas.

Nesse contexto, os indícios se firmam no sentido de que a utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório, viola os princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), além de contrariar a Súmula 431 do STJ.

Destarte, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial (
fumus boni iuris
)
.

Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais,
poderá ter sua conta bancária bloqueada, bem como seus ativos bloqueados/penhorados em caso de eventual ajuizamento de Execução Fiscal (
periculum in mora
).

Assim
, se encontram presente os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada na inicial, para o fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
o que faço

para reformar a decisão objurgada, de modo a conceder a liminar pleiteada na ação mandamental, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos no TAD no 11266181, bem como para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, se o motivo da negativa se der exclusivamente em razão do lançamento dos créditos tributários impugnados nos autos originários, até o julgamento do mérito da ação originária.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026